Tribunal: STF
Processo: AP 508
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PRESSUPOSTOS DE INTERESSE DE AGIR E DE UTILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Os embargos de declaração devem atender aos pressupostos do interesse de agir e de utilidade recursal.



    2. O mero ajuste na redação da ementa do acórdão embargado, para fazer constar o entendimento dos votos vencedores, em nada alterou o status jurídico de quem alega a suposta omissão.



    3. Embargos declaratórios não conhecidos.